Tribunal: TJBA
Processo: 0178212-89.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0178212-89.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A e outros

Advogado(s)
:
MARCELA VARJAO GUIMARAES, CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, BERNARDO SILVA DE LIMA, JAQUELINE MACEDO BARBOZA DE BARROS, RAISA VICTORIA GUEDES DE AGUIAR RIBEIRO

APELADO: SUCOP - SUPERINTENDENCIA DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
JAQUELINE MACEDO BARBOZA DE BARROS, RAISA VICTORIA GUEDES DE AGUIAR RIBEIRO, BERNARDO SILVA DE LIMA, CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, MARCELA VARJAO GUIMARAES, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. COISA JULGADA. MULTA MORATÓRIA E JUROS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Apelação cível interposta pela SUCOP – Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença de Ação de Cobrança ajuizada pela Construtora Norberto Odebrecht S.A. (“CNO”), que homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial e fixou como devida a quantia de R$ 73.291.940,39, rejeitando os Embargos à Execução e a Impugnação ao Cumprimento de Sentença. A sentença ainda extinguiu o processo n. 0314234-03.2017.8.05.0001 por litispendência. O recurso é idêntico aos manejados nos processos n. 0178212-89.2004.8.05.0001 e 0335020-39.2015.8.05.0001, relativos à mesma sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir temas já decididos na fase de conhecimento, especialmente quanto capitalização de juros, taxa de juros e incidência de multa moratória; (ii) verificar se houve preclusão quanto à impugnação do laudo pericial; (iii) avaliar se houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa na condução do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A tentativa da Apelante de deduzir o ISS na fase de cumprimento de sentença constitui inovação recursal, pois tal matéria não foi arguida na fase de conhecimento, nem na fase de execução, configurando ofensa ao art. 1.014 do CPC e à coisa julgada.

4 - A alegação de capitalização de juros foi expressamente afastada pelo juízo ao julgar Embargos de Declaração, ao consignar que “o valor deve ser pago com juros descapitalizado”, não subsistindo interesse recursal sobre esse ponto.

5 - A pretensão de rediscutir a taxa de juros e a multa moratória contraria a coisa julgada, uma vez que tais questões foram decididas no Acórdão anteriormente prolatado, que reformou parcialmente a sentença para aplicar o IGPM como índice de correção monetária e juros legais conforme a Lei n. 4.717/64 c/c Código Civil, além de reconhecer a incidência da multa moratória contratual de 0,03% ao dia.

6 - Em respeito ao princípio da fidelidade ao título executivo, o cumprimento da sentença deve observar os exatos limites do título judicial, sendo vedada a rediscussão de matéria já decidida, conforme consolidado na jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1547176/SP).

7 - As alegações da Apelante contra o Laudo Pericial revelam-se preclusas, pois, embora devidamente intimada, a parte não impugnou oportunamente o conteúdo do laudo complementar. A insurgência apenas foi apresentada de forma intempestiva, após longo lapso, contrariando os arts. 477, §1º e 223 do CPC.

8 - O argumento de nulidade do Laudo por ausência de fundamentação tampouco prospera, pois a ausência de manifestação tempestiva impede sua análise em grau recursal, como reiteradamente reconhecido pelos tribunais (TJGO, TJSP, TJMT, TJMG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A fase de cumprimento de sentença deve observar os exatos limites do título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão de matérias já decididas sob pena de violação à coisa julgada.

2 - A ausência de impugnação oportuna ao laudo pericial implica preclusão, inviabilizando sua rediscussão na fase recursal.

3 - É incabível a inovação recursal que introduz matéria não suscitada na fase de conhecimento, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 223, 477, §1º, 505 e 1.014; Lei 4.717/64; CC/2002.

Jurisprudência relevante citada
:
-
STJ, AgInt no AREsp 1547176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.05.2020, DJe 25.05.2020;
- TJDFT, AI 0744400-91.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 10.03.2021;
- TJPR, APL 0015488-64.2016.8.16.0017, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 09.03.2020;
- TJGO, Ap. 0509884-74.2008.8.09.0006, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro Requi, j. 13.07.2020;
- TJSP, Ap. Cível 0063000-64.2012.8.26.0224, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, j. 11.09.2024;
- TJMT, AI 1022682-17.2021.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 22.06.2022;
- TJMG, AI 1646169-73.2022.8.13.0000, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 26.01.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0178212-89.2004.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR
e Apelado
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e o fazem nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA